Tribunal: TJES
Processo: 5001589-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001589-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WEBER ABREU DE MIRANDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001589-11.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: WEBER ABREU DE MIRANDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
WEBER ABREU DE MIRANDA
contra o v. acórdão (ID nº 1548979), que, à unanimidade de votos, conferiu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, reformando a decisão interlocutória para excluir o ora recorrente da execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Na oportunidade, condenou-se o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o Tema 961 do C. STJ
1
.

Em suas razões (ID nº 1568231), o embargante sustenta que o acórdão foi omisso no que tange à condenação do Município ao pagamento das custas processuais que teve de arcar decorrentes da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Devidamente intimado, o embargado ofereceu contrarrazões no ID nº 1616148.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

1
“
O
bservando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(Tema 961).

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001589-11.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: WEBER ABREU DE MIRANDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
WEBER ABREU DE MIRANDA
contra o v. acórdão (ID nº 1548979), que, à unanimidade de votos, conferiu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, reformando a decisão interlocutória para excluir o ora recorrente da execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Na oportunidade, condenou-se o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o Tema 961 do C. STJ
1
.

Em suas razões (ID nº 1568231), o embargante sustenta que o acórdão foi omisso no que tange à condenação do Município ao pagamento das custas processuais que teve de arcar decorrentes da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Devidamente intimado, o embargado ofereceu contrarrazões no ID nº 1616148.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Na espécie, verifico que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou ação de execução fiscal em face de WM ENGENHARIA DE PROJETOS S/S LTDA – EPP e, diante da ausência de localização de bens em nome da pessoa jurídica executada, a municipalidade pugnou pelo redirecionamento da demanda executiva em desfavor de seus sócios, o que foi deferido pelo magistrado primevo.

Após a citação do recorrente, este ofereceu exceção de pré-executividade alegando, dentre outras questões, que a CDA que embasa a execução fiscal é nula, uma vez que o auto de infração que a originou foi lavrado em 21/03/2013, contudo, a pessoa jurídica em face de quem foi lavrado o auto de infração foi regularmente extinta em 29/12/2009. Sustentou, ainda, que a jurisprudência dominante é no sentido de ser impossível o redirecionamento da execução fiscal a terceiros, nos casos em que a pessoa jurídica executada já houver sido extinta de forma regular.

Porém, o magistrado primevo rejeitou a referida exceção, oportunidade na qual o executado valeu-se do recurso de agravo de instrumento (ID nº 1095965), o qual, como relatado, foi provido, de modo a se reconhecer a exclusão do sócio da presente execução.

O acórdão objurgado condenou o Município embargado apenas ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono do embargante, sem, contudo, condenar ao pagamento das custas processuais adiantadas.

De fato, verifico que a hipótese em análise enseja o provimento destes aclaratórios.

Isso porque, como dito, a consequência prática decorrente do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante foi a sua exclusão da demanda executiva, a qual seguirá apenas em face da empresa WM ENGENHARIA DE PROJETOS S/S LTDA – EPP.

Como inexistem custas a serem pagas para que se apresente exceção de pré-executividade, tal como se vê a partir da Tabela de Custas Processuais Vigentes do Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo
2
, caso esses tivessem sido acolhidos pelo Juízo
a quo,
com a consequente exclusão do recorrente da execução, de fato, apenas haveria que se falar em condenação do Município de Vitória ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos exatos termos preceituados pelo Tema nº 961, do Superior Tribunal de Justiça.

Porém, a situação voga é diversa na medida em que o executado precisou interpôr recurso para reformar a decisão interlocutória, arcando, assim, com o seu respectivo preparo.

Desta forma, considerando que, por decorrência do provimento do recurso de agravo, o recorrente não mais será parte na execução, forçoso reconhecer que houve sucumbência da Fazenda Pública em relação ao presente ponto, uma vez que ajuizou execução fiscal

em face de parte ilegítima para figurar como executado. Portanto, deve o embargante ser ressarcido em relação às despesas que adiantou.

Estabelecidas estas premissas, constato que o acórdão foi omisso ao condenar o Município de Vitória apenas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois, tendo WEBER ABREU DE MIRANDA se consagrado vencedor, e sido, consequentemente, excluído da relação processual, aplica-se o disposto no artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Por oportuno, destaco que não merece prosperar a tese de que a Fazenda está isenta do pagamento de custas e emolumentos na execução fiscal e que, por tal motivo a condenação seria indevida. Afinal, como dispõe expressamente o parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980,
“se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

A título elucidativo, colaciono julgado que trata de hipótese semelhante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E AGRAVANTE. D
ECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HERDEIRO.
INVENTARIANTE. CDA NULA. PRETENSÃO DO ENTE ESTATAL EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL REJEITADOS.
OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DO ADVOGADO DO VENCEDOR.
RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS
. ISENÇÃO DO ESTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Recurso de Embargos declaratórios do Estado Considerando que os embargos declaratórios constituem medida de natureza integrativa destinada a desfazer obscuridade, dissipar contradição ou suprir omissão, não comporta acolhimento as insurgências manifestadas pelo embargante, visto que se verifica é sua tentativa de rediscussão das matérias postas no recurso, o que não pode ser admitida em sede de embargos declaratórios. 2. Recurso de Embargos declaratórios do agravante/executado
O recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que rejeitou o pedido de exceção de pré-executividade na ação executiva fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, tendo o agravante pleiteado o redirecionamento da execução para figurar no polo passivo o Espólio e não o herdeiro. inventariante. Assim, tendo em vista o resultado do recurso de agravo de instrumento em que foi acolhida a exceção com a exclusão do agravante do polo passivo da ação é devida a fixação dos honorários advocatícios a favor de seu advogado, visto que com relação a ele a execução foi extinta.
Fixação dos honorários em 8% (oito por cento) sobre o valor da execução atualizado seguindo os parâmetros legais estatuídos no art. 85, §3º, inciso II, do CPC.
(TJMS; EDcl 1402474-56.2017.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 28/06/2018; Pág. 82)

Com efeito, tendo o embargante arcado com o preparo recursal referente ao agravo de instrumento, cujo julgamento, como dito, ensejou sua exclusão da lide, é necessário que o Município de Vitória também seja condenado a restituir os valores pagos pelo recorrente, nos termos delineados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para, reconhecendo a omissão do acórdão embargado, complementar o acórdão (ID nº 1548979) no sentido de condenar o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento das custas processuais que
WEBER ABREU DE MIRANDA
teve de arcar.

É como voto.

1
“
O
bservando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(Tema 961).

2
https://www.tjes.jus.br/corregedoria/sistemas-de-arrecadacao/custas-processuais-e-outras-receitas-judiciarias/tabelas-de-custas-processuais-vigentes/

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001589-11.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: WEBER ABREU DE MIRANDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
OMISSÃO
–
RECURSO
QUE REFORMOU A DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXCLUIU O RECORRENTE DA EXECUÇÃO - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.

1.
O acórdão hostilizado incorreu em omissão ao condenar o Município de Vitória apenas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que também é necessário que a Municipalidade ressarça o recorrente em relação às despesas processuais adiantadas, nos termos do artigo 82, § 2º, CPC e artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980.

2.
Na hipótese vertente, o executado precisou interpôr recurso para reformar a decisão interlocutória que rejeitou sua exceção de pré-executividade, de modo a ser excluído da demanda executiva, arcando, assim, com o seu respectivo preparo.

3.
Considerando que, por decorrência do provimento do recurso de agravo, o recorrente não mais será parte na execução, forçoso reconhecer que houve sucumbência da Fazenda Pública em relação ao presente ponto, uma vez que ajuizou execução fiscal

em face de parte ilegítima para figurar como executado.

4.
Não merece prosperar a tese de que a Fazenda está isenta do pagamento de custas e emolumentos na execução fiscal e que, por tal motivo a condenação seria indevida. Afinal, como dispõe expressamente o parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980,
“se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

5
.
Recurso conhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.